Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002978-86.2016.8.07.0011 RECORRENTE: ALINE MARGARETH MONTEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE COMPROVADOS. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. 2. O Laudo de Perícia Criminal demonstra tratar-se de área de proteção ambiental e que o parcelamento do solo é considerado potencialmente poluidor, demandando licenciamento ambiental. 3. De acordo com o PDOT/2012, trata-se de uma Macrozona Rural. Logo, a mudança de destinação de área rural para uso urbano demanda prévio licenciamento ambiental e impacta o ambiente por causa do desmatamento, da impermeabilização do solo, da geração de esgotos e outros resíduos domésticos, do aumento da demanda por água, da emissão de poluentes atmosféricos, de riscos à fauna e outros fatores. As antropias mencionadas, além da supressão da cobertura vegetal, também impediram e dificultaram a regeneração natural da vegetação. 4. Não há erro de proibição como causa de exclusão da culpabilidade, pois os réus tinham consciência de que a área era irregular. Sabiam que os “lotes” estavam em desconformidade com a lei e escolheram ainda assim prosseguir com os atos delituosos. Além disso, são amplamente conhecidos os danos ambientais enfrentados pelo Distrito Federal justamente em face constante surgimento de condomínios irregulares. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5, § 3o, da Lei 11.419/06, 3o, 7o, e 139, inciso I, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da CF, insurgindo-se contra a ausência de isonomia entre acusação e defesa na aplicação da Lei dos Processos Eletrônicos; c) artigos 48 da Lei 9.605/98, 117, inciso I, do CP, e 5o, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal, alegando a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do artigo 48 da Lei 9.605/98, ao argumento de que houve o transcurso dos lapsos temporais entre os marcos interruptivos; d) artigo 40 da Lei 9.605/98, afirmando ser hipótese de absolvição, ao fundamento de que não restou demonstrada a sua contribuição para os danos ambientais, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova no sentido de que tenha encomendado a construção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, porque, conforme entendimento do STJ, “não há violação [...] se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/2/2023). No que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XLII, XLIV, LIV e LV, da CF, também não cabe subir o apelo especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada ofensa aos artigos 5, § 3o, da Lei 11.419/06, 3o, 7o, e 139, inciso I, todos do CPC, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à mencionada negativa de vigência aos artigos 40 e 48, ambos da Lei 9.605/98, e 117, inciso I, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que o Laudo Pericial 8.091/2016 comprovou que a Chácara 13 da Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante situa-se na APA do Planalto Central, nos termos da Lei 12.651/2012, e a prova oral demonstrou que a ré e seu falecido companheiro negociaram a construção da casa com o réu LEONARDO, demonstrando, a sua importante contribuição para a implementação do condomínio que sabia ser irregular. Dessa forma, concorreu para o dano causado à Unidade de Conservação e para o impedimento de regeneração natural da vegetação, pois permaneceu residindo no local” (ID. 46176707). “Pois bem. Tanto a sentença quanto o acórdão já discorreram sobre as provas que embasam a condenação da embargante. Especificamente quanto ao crime do art. 40 da Lei no 9.605/98, a Defesa alega que a ré já adquiriu a casa pronta, e, portanto, não pode ser condenada por “causar dano direto ou indireto às unidades de conservação”. A sentença admitiu que a embargante não construiu a sua casa, tendo encomendado isso ao corréu LEONARDO. Segundo a sentença (ID 40047176): “[...] Todos os acusados foram responsáveis pela construção das respectivas casas no local, com exceção de Aline (que, como negociado, trocou sua Chácara em Alexânia-GO pelo lote, o qual deveria ser entregue com a casa já construída e com o lote devidamente murado) e de Paulo José (que comprou o lote já com a casa em construção de Rômulo, irmão do acusado Leonardo, sendo responsável pela finalização da obra. A acusada Aline, por sua vez, concorreu para a prática delitiva, uma vez que, em que pese não tenha sido a responsável pela construção de sua casa, negociou com Leonardo para que este construísse a casa antes de entregar o respectivo lote [...]”. Grifo nosso. Em seu interrogatório a ré admitiu que já comprou o lote com a casa construída. Segundo ela, “Leonardo já me entregou a casa de 160m2 pronta. Quando eu me mudei tinha o Leonardo, o Marcelo Batista, o Rômulo, o caseiro e o galinheiro”. Ocorre que, ao contrário do que alega a Defesa, esta casa que Leonardo construiu para a embargante Aline não constava como uma das três edificações “originárias” do terreno, conforme se extrai do depoimento do próprio corréu Leonardo (ID 18947875). Segundo ele “[...] Quando eu cheguei na chácara havia três casas construídas. A minha, o galinheiro e outra lá. Era a casa que eu morava e as outras duas, que ficavam nos lotes 07 e 10. [...] Eu construí a casa da Aline. [...] as casas que já estavam construídas antes era o chamado “galinheiro” e a que o Luís Ferreira comprou [...]” Ou seja, de fato, o réu Leonardo construiu a casa da embargante, mas na época em que ela e seu falecido esposo adquiriram o terreno. A casa da embargante fica no Lote 13 e não estava previamente construída e, portanto, nesse sentido a embargante concorreu para o crime do art. 40 da Lei no 9.605/98, conforme consta da sentença e foi confirmado pelo acórdão. Assim, ficou comprovado nos autos que a embargante, apesar de não ter construído diretamente a edificação no seu lote, concorreu para a prática delitiva, uma vez que negociou com o corréu Leonardo para que este construísse a casa antes de entregar o respectivo lote, conforme ficou consignado também no acórdão que manteve a sentença (ID 47694810, pág. 11): “[...] A Defesa da ré ALINE MARGARETH MONTEIRO DE ALMEIDA argumenta pela absolvição por já haver casas no lote. Alega que ela não edificou e nem demarcou seu lote, que seu lote não se situa na área de preservação permanente e que, portanto, não pode ser responsabilizada pelo parcelamento ou pelos crimes ambientais dele decorrentes. Ocorre que o Laudo Pericial 8.091/2016 comprovou que a Chácara 13 da Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante situa-se na APA do Planalto Central, nos termos da Lei 12.651/2012, e a prova oral demonstrou que a ré e seu falecido companheiro negociaram a construção da casa com o réu LEONARDO, demonstrando, a sua importante contribuição para a implementação do condomínio que sabia ser irregular”. Grifo nosso” (ID. 50503487). “[...] Nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. Na espécie, não se pode falar em cessação da permanência, já que as intervenções feitas ilegalmente pelos apelantes na Unidade de Conservação e atestadas pelo Laudo 8091/2016 continuam a existir e a prejudicar o ecossistema local [...] Como bem pontuado na sentença, não faz sentido atribuir à denúncia o papel de mero “marco temporal fictício” para interrupção da permanência do crime quando o exercício do direito de ação pelo Estado não fez cessar a sua permanência. No caso dos autos, o bem jurídico tutelado pela norma penal continua sofrendo violação” (ID. 46176707). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à não ocorrência da prescrição, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). [...] (AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/8/2020). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no HC n. 824.138 (Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016